Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
NEUSA PEREIRA DA SILVA ajuizou ação anulatória de escritura pública e respectivo registro imobiliário contra JOAQUIM JOSE DA ROSA NETO. O réu postulou a concessão da assistência judiciária na contestação (ID 13786083). Sobreveio sentença, na qual se indeferiu o mencionado pleito. No mérito, o pedido formulado na inicial foi deferido, condenando-se o réu a arcar com as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 13786411). Inconformado, o réu apela, pugnando pela concessão da assistência judiciária e a reforma da sentença (ID 13786412). Preparo dispensado nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. O recurso foi contrariado (ID 13786417). DECIDO. O réu, ora apelante, defende a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, haja vista que, embora seja servidor público, percebe modesta remuneração. Aduz receber aproximadamente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas possuir “diversos” empréstimos descontados em sua folha de pagamento. Junta documento no qual consta a informação de que sua remuneração bruta é de R$ 6.295,51 (seis mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com descontos obrigatórios de imposto de renda e seguridade social (ID 13786414). Com efeito, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. [...] II - Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça deve apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, porquanto a hipossuficiência econômica não pode ser presumida. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n.968523, 20140310196072APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 2. Em razão da falta de comprovação de situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da autora e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.975593, 20160020329813AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 186/201) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de os insurgentes não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/201) O ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça é exclusivamente da parte que a pleiteia (artigos 99, § 2o, in fine e 373, I, todos do CPC). Os autos revelam que o apelante, servidor público, percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 5.000,00, montante, a toda evidência, longe de ser revelar irrisório para a manutenção de uma vida digna. Ademais, embora alegue, não houve êxito em comprovar a existência dos empréstimos consignados aludidos nas razões do recurso, os quais supostamente reduziriam a quantia destinada a prover seu sustento. Tais circunstâncias somadas à ausência demonstração de situação de insolvência ou hipossuficiência, ou seja, a existência de compromissos financeiros assumidos ou de despesas contraídas em montante capaz de comprometer a subsistência pessoal ou familiar, atestam que o apelante não preenche os requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício. Assim, não comprovado o alegado estado de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a assistência judiciária e, com fulcro no art. 101, § 2o, do CPC, determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator